Tribunal: TJPA
Processo: 0819654-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819654-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0819654-07.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804362-34.2022.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21.507

PACIENTE: ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

N
ecessidade concreta para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a sua revogação.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202,3.

Julgamento presidido por ___________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que determinou a fiscalização da paciente por meio de aparelho de monitoramento eletrônico.

De acordo com a impetração, a paciente se encontra em prisão domiciliar pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, desde o dia 13.09.2022, com uso de monitoramento eletrônico.

Alega o impetrante, como fundamento do
mandamus
que em razão do monitoramento eletrônico a paciente não consegue trabalhar, além de outros empecilhos relacionados aos cuidados dos filhos menores, razão pela qual entende que a medida deve ser revogada.

Por essas razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 19/12/2022, por meio de Ofício n. 125/2022-GJ (Id 12286298).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 12338952).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pesem as alegações para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, estas não merecem acolhimento.

É cediço que as medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, devem ser impostas de acordo com a necessidade para aplicação da lei penal, para a instrução criminal ou mesmo evitar a prática de infrações penais, observando-se, ainda, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Com o avanço tecnológico o Monitoramento Eletrônico pode ser utilizado, como forma de acompanhamento, para a obtenção de 03 (três) fins: I) Como forma de detenção – o monitoramento visa manter o indivíduo em lugar predeterminado (normalmente em casa), sendo a primeira forma de utilização da solução tecnológica, permanecendo até hoje a mais comum; II) como forma de restrição de liberdade – o monitoramento é utilizado para garantir que o indivíduo não entre (frequente) em determinados locais ou áreas ou ainda se aproxime de determinadas pessoas, normalmente testemunhas, vítimas e coautores (o que é muito útil nos casos de violência doméstica ou de práticas criminosas associadas a determinados locais, como bares e casas noturnas); III) como meio de vigilância – é utilizado para que se mantenha vigilância contínua sobre o indivíduo, sem a restrição de sua movimentação.

Na espécie, a decisão que manteve tal procedimento está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se verifica nas informações da autoridade coatora:

“(...) Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico da ré ROSIELE de Id 79686422, o Ministro Rogério Schietti, em sede liminar, concedeu a prisão domilicar à ré ROSIELE nos autos do HC nº 768.656/PA, nos seguintes termos: “(...) À vista do exposto, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com monitoramento eletrônico - sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar adequadas e suficientes, bem como de nova decretação de segregação cautelar se sobrevier situação que configure sua exigência. Ficam a cargo da autoridade de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício e o deferimento de eventuais autorizações para breves ausências do domicílio, sempre tendo em vista os interesses dos filhos menores da ré. (...)” Assim dispôs a decisão de Id 77036781: “(...) A Lei nº 12.403/2011 representou significativa mudança no Código de Processo Penal ao possibilitar a adoção de novas modalidades de cautelas pessoais menos gravosas (art. 319 e 320 do CPP), como medidas alternativas ou substitutivas do encarceramento cautelar, ou seja, da privação completa do direito à liberdade, única opção que até então era disponível, dando fim ao que se chamava de “bipolaridade cautelar do sistema brasileiro”. Em atenção ao disposto na r. decisão no Id 77023593, diante da natureza dos delitos em análise (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), das circunstâncias do crime, das condições pessoais da ré (art. 282, I e II, do CPP), da necessidade de assegurar ordem pública, a conveniência da instrução, a aplicação da lei penal, bem como de evitar a reiteração criminosa, já devidamente expostas nas decisões proferidas nos autos do processo nº 0804138-33.2021.8.14.0015 (“Pedido de Prisão Preventiva”), tendo em vista que a ré ROSIELE é supostamente integrante do “Comando Vermelho” e apontada como distribuidora de entorpecentes na cidade de São Miguel do Guamá, entendo pertinente a complementação da prisão domiciliar com a aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP além do monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) já fixado pela instância superior. A medida cautelar do art. 319, I, do CPP tem por objetivo proporcionar que a acusada permaneça à disposição do Juízo, bem como informe o paradeiro e as atividades desenvolvidas. A medida cautelar do art. 319, III, do CPP visa afastá-la dos demais integrantes do suposto grupo criminoso. A medida cautelar do art. 319, IV, do CPP tem por finalidade resguardar a instrução criminal, evitando que a ré se ausente da comarca de residência e não seja localizada. Registre-se, desde logo, que a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, destacou que “que não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente” (STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Ante o exposto, dando cumprimento à ordem concedida em sede liminar no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concedo a PRISÃO DOMICILIAR à ré ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA, fixando, ainda, as seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319 do CPP: a) Permanecer recolhida em sua residência somente dela podendo se ausentar com autorização deste Juízo. b) Não mudar de endereço sem comunicar o Juízo, devendo manter os seus dados atualizados; c) Proibição de manter contato com os demais corréus, supostamente pertencentes ao mesmo grupo criminosa; d) Comparecimento trimestral ao Juízo de sua residência (São Miguel do Guamá-PA) para informar e justificar suas atividades. e) Proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial. f) Monitoramento eletrônico. Registre-se que a medida cautelar do art. 319, IX, do CPP, a monitoração eletrônica (sistema “front-door”), consiste no uso de dispositivo não ostensivo, com o escopo de permitir de forma permanente e ininterrupta, à distância, e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a localização geográfica da acusada com precisão, o que é imprescindível para a fiscalização da prisão domiciliar. Ainda, por meio de tal medida, é possível que a ré desempenhe normalmente as suas atividades laborais e esteja em sua residência, desfrutando da companhia diária de seus familiares, e não no cárcere.

(...) Portanto, não vislumbro motivos para mudar a conclusão do Ministro Rogério Schietti do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 768656/PA, que ao acolher o pedido da própria Defesa concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ciência ao Ministério Público e às Defesas. Expedientes necessários. Castanhal, data da assinatura eletrônica. JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 2ª Vara Criminal de Castanhal (Portaria nº 3.711/2022-GP, de 03/10/2022)”

Portanto se revela idônea e proporcional a manutenção da medida conforme o princípio da individualização da pena, e se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, se mostrando necessária em razão das circunstâncias graves do crime em comento e para, essencialmente, estancar possível reiteração delitiva.

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO.
NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

VII - A medida de monitoramento eletrônico do recorrente já foi impugnada no RHC n. 124.907/PR, oportunidade em que esta Relatoria verificou a presença de sua necessidade e adequação. O cenário fático-processual não sofreu alteração significativa,
especialmente porque os valores depositados no exterior ainda não foram repatriados e não se ignora que o recorrente, já no curso das investigações, tentou sem sucesso encerrar conta bancária secreta no estrangeiro.

IX - O monitoramento eletrônico, de fato, não impede inteiramente a realização de movimentações financeiras ilícitas pelo agravante, tendo em vista o atual estado da arte tecnológica. No entanto, deve-se considerar que, ao propiciar maior controle sobre suas atividades rotineiras, permite diminuir sensivelmente os riscos de eventuais atividades espúrias, ao mesmo tempo em que, por constituir apenas ligeira restrição ao ir e vir do recorrente, à diferença da segregação cautelar, não o afasta da convivência social e familiar. X - Eventual dilação do término da instrução probatória em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo.
XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Belém ______ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023